Tribunal: TJPA
Processo: 0005950-94.2018.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005950-94.2018.8.14.0130

APELANTE: JUSTIÇA PUBLICA

APELADO: LEANDRO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0005950-94.2018.814.0130

COMARCA DE ORIGEM:

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO – PROMOTORA DE JUSTIÇA PAULA CAROLINE NUNES MACHADO

DEFENSORIA PÚBLICA: DIOGO MARCELL S.N. ELUAN

APELADO: LEANDRO PEREIRA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO
. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO REPETIDA EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DÚVIDA QUE SE RESOLVE EM FAVOR DO RÉU. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de setembro de dois mil e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
04
de setembro de 2023.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0005950-94.2018.814.0130

COMARCA DE ORIGEM:

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO – PROMOTORA DE JUSTIÇA PAULA CAROLINE NUNES MACHADO

DEFENSORIA PÚBLICA: DIOGO MARCELL S.N. ELUAN

APELADO: LEANDRO PEREIRA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo Ministério Público por intermédio da Promotora de Justiça Paula Caroline Nunes Machado, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Ulianópolis-PA
(id.14206017) que absolveu o réu LEANDRO PEREIRA pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006.

Narrou à denúncia
(id.), no dia 03/06/2018, por volta das 17h, o denunciado ́praticou o delito de lesão corporal no âmbito das relações domésticas e familiares contra sua companheira, a vítima Cleonice Bispo da Silva. Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 129, §9º, do CPB.

A denúncia foi recebida em
26 de outubro de 2018
(id.20482283)

Em razões recursais
(id.14206020), o Ministério Público pugnou:
1)
Pela Condenação, por existir provas seguras para embasar o édito condenatório no crime tipificado no art. 129, § 9º, c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006.

Em sede de contrarrazões
(id.14206033), a Defensoria Pública requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, para que a sentença seja conservada na íntegra.

Nesta instância superior
(id.14878790), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Claudio Bezerra de Melo, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento,
do recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público em desfavor de LEANDRO PEREIRA, a fim de que seja mantida a sentença absolutória.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo Ministério Público por intermédio da Promotora de Justiça Paula Caroline Nunes Machado, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Ulianópolis-PA
(id.14206017) que absolveu o réu LEANDRO PEREIRA pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006.

O Ministério Público se insurge contra a sentença que absolveu o réu, do crime tipificado no art. 129, § 9º do CPB, sob o fundamento que durante a instrução processual restou comprovado que o apelado concorreu para conduta criminosa, restando evidente a materialidade e autoria delitiva.

No que tange ao pedido do Requerente, adianto que
rejeito
a alegação em comento. Explico

Analisando o conteúdo do depoimento prestados pela ofendida,
em juízo, no qual Cleonice Bispo da Silva não confirmou o teor de sua versão dada perante a autoridade policial, pelo contrário, negou que houvesse a agressão por parte do acusado, e que teria registrado a ocorrência, pois estava com raiva, pois teria tido uma briga com o réu e em razão disso o denunciado teria quebrado coisas dentro de sua casa, o que a levou à delegacia fazer ocorrência policial.

Afirmou ainda que os machucados ocasionados foram em decorrência dela tentar intervir para que o acusado parasse de quebrar as coisas, e acabou por machucá-la. Assegurou que os objetos que estavam sendo jogados não foram feitos em sua direção. Declarou que não tem mais contato frequente com o acusado e que não combinou sua versão com ele.

É sabido que, nos delitos ocorridos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial valor probante, sendo suficiente para amparar a condenação. Todavia, para tanto, é preciso que a palavra da vítima se mostre firme e coerente tanto na fase policial quanto em juízo, bem como seja compatível com os demais elementos de prova.

Sendo assim, tal entendimento não pode ser aplicado no caso, uma vez que, aqui, não houve a confirmação da palavra da vítima em juízo, que, na verdade, admitiu não ter havido agressão por parte do acusado.

Por derradeiro, não é possível fundamentar a condenação com base em uma única prova produzida em sede policial, não submetida ao contraditório e à ampla defesa. Conforme o art. 155 do Código de Processo Penal , é vedado ao magistrado fundamentar a sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CPP. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E IN DUBIO PRO REO. Em que pese comprovado o resultado material do crime de lesão corporal imputado ao réu, a prova de autoria restringe-se ao depoimento da vítima colhido em sede policial, não confirmado por ela em juízo. Eventual édito condenatório, diante da prova judicial que se limitou às evasivas da vítima e à negativa do réu, restou prejudicado, porquanto
o art. 155 do CPP veda ao magistrado a fundamentação baseada exclusivamente em elemento colhido durante a investigação.

Ainda que por fundamentos distintos,
impositiva a manutenção da conclusão absolutória.

Apelo ministerial improvido. (Apelação Crime Nº 70072001142, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em 09/08/2017)

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. LESÃO CORPORAL PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À EXISTÊNCIA DO FATO OU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA EM RELAÇÃO À AUTORIA OU, AINDA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO OU SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO POR MULTA. Ausência de prova tarifada da materialidade que se soma à insuficiência da prova da autoria.
Elementos de informação colhidos no curso da investigação que não são reiterados em juízo nem corroborados por outros elementos de convicção. Inteligência do artigo 155 do código de processo penal. Prova insuficiente para condenar. Absolvição que se impõe.

RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. ( Apelação Crime Nº 70058558198, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Batista Marques Tovo, Julgado em 02/04/2015)

E M E N T A - APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PEDIDO ABSOLUTÓRIO – POSSIBILIDADE – PROVAS FRÁGEIS PARA A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME – PALAVRA DA VÍTIMA NÃO REPETIDA EM JUÍZO – DEPOIMENTO TESTEMUNHAL E SITUAÇÃO FÁTICA QUE INDICARAM QUE A VÍTIMA NÃO SOFREU TEMOR COM OS DIZERES DO ACUSADO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO DECRETADA - RECURSO PROVIDO. A prova se mostra frágil e gera a absolvição do acusado, em respeito ao princípio do in dubio pro reo, quando a vítima, apesar de ter imputado a prática do crime a ele, não veio em juízo corroborar sua versão, aliada a circunstância do réu ter negado a prática do delito, de um depoimento testemunhal indicar que a vítima e o réu ainda estão casados e que os dizeres dele não causaram temor à vítima.

(TJ-MS - APL: 00007546720178120023 MS 0000754-67.2017.8.12.0023, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 19/03/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/03/2019)

Ademais, compulsando os autos, verifica-se que a versão trazida em juízo pela vítima, por si só, poderia excluir o dolo do réu de causar lesão corporal na vítima, bastando para compreender que a prova se mostra insuficiente para uma condenação criminal. Porquanto, em que pese a acusação, a própria vítima afirma que o acusado não causou a agressão.

Com efeito, a versão apresentada pela própria vítima, na esfera judicial, insere sérias dúvidas a respeito do ocorrido.

Em vista disso, não se pode negar ao réu o benefício da dúvida, uma vez que a acusação não se desincumbiu do ônus de produzir provas suficientes para sustentar o juízo de certeza para condenação.

Por conseguinte, diante das imprecisões e lacunas de informações essenciais para o esclarecimento dos fatos, impositiva é a absolvição do réu pelo delito a ele imputado na denúncia, em observância aos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, acompanho o parecer do Procurador de Justiça,
conheço
do recurso e
nego provimento
ao apelo do Ministério Público de primeiro grau, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,
04
de setembro de 2023.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/09/2023